Tribunal: CARF
Processo: 10950.721001/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA COM O LANÇAMENTO.
Não merecem conhecimento as alegações que não guardam qualquer relação com o crédito tributário lançado. Não há espaço para impugnação presumida ou tácita, nem mesmo para apresentação de temas sem pertinência com o lançamento.
A insurgência do contribuinte quanto ao lançamento de outros tributos, ainda que oriundos da mesma ação fiscal, não é matéria a ser discutida no processo que versa unicamente sobre contribuições previdenciárias.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO JÁ JULGADO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do SIMPLES não cabe a rediscussão da referida matéria no processo administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal exclusão. Referido processo de lançamento de créditos pode ter seu trâmite em concomitância com o processo em que se discute a exclusão do SIMPLES, uma vez que é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento a fim de evitar a decadência. Matéria sumulada pelo CARF (Súmula no 77).

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721001/2015-09
ACÓRDÃO
2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSSOLIDER MOINHO E COMERCIO DE FARINHA DE CARNE - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA COM O
LANÇAMENTO.
Não merecem conhecimento as alegações que não guardam qualquer
relação com o crédito tributário lançado. Não há espaço para impugnação
presumida ou tácita, nem mesmo para apresentação de temas sem
pertinência com o lançamento.
A insurgência do contribuinte quanto ao lançamento de outros tributos,
ainda que oriundos da mesma ação fiscal, não é matéria a ser discutida no
processo que versa unicamente sobre contribuições previdenciárias.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO JÁ
JULGADO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do
SIMPLES não cabe a rediscussão da referida matéria no processo
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
2
administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal
exclusão. Referido processo de lançamento de créditos pode ter seu
trâmite em concomitância com o processo em que se discute a exclusão do
SIMPLES, uma vez que é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento a
fim de evitar a decadência. Matéria sumulada pelo CARF (Súmula no 77).

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL.
REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias
deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência
de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer da matéria de mérito não pertinente ao caso
concreto, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
3
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 2814/2831, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 2786/2798, a qual julgou procedente o lançamento referente às
contribuições devidas pela empresa, concernente à cota patronal, com adicional para o SAT/RAT,
bem como à contribuição destinada a Terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais a título de pró-labore, conforme autos de infração dos
DEBCAD’s no 51.075.988-2 e 51.075.989-0, de fls. 1740 e ss e fls. 1772 e ss, respectivamente,
lavrados em 27/04/2015, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/2010 a 12/2013,
com ciência da RECORRENTE em 04/05/2015, conforme AR de fl. 2617.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 472.065,17 e R$ 360.658,78, na ordem dos lançamentos acima descritos, já inclusos
juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 1805/1817), conforme devidamente
sintetizado pela DRJ de Origem, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1805/1816) que foi verificada a
ocorrência de hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional.
No caso foi constatada a não correspondência da movimentação financeira do
contribuinte com a sua escrituração formalizada, cuja prática reiterada está
caracterizada na não permissibilidade da identificação de sua movimentação
financeira por três anos consecutivos (2010, 2011 e 2012).
Diante dessas ocorrências, conforme previsão contida no artigo 29, incisos V e VIII
da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006, o contribuinte se
sujeita à exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional.
Foi elaborada Representação Fiscal com a proposta de exclusão de ofício da
empresa (...) do Simples Nacional, com base no artigo 29, incisos V e VIII da Lei
Complementar n' 123 de 14 de 2006, objeto do processo administrativo fiscal n'
10950- 720.874/2015-96 [fls. 1736/1737].
Expedido o Ato Declaratório Executivo -ADE n' 06, de 09/03/2015, declarando a
empresa excluída do (...) Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2010 [fl.
1738], conforme art. 29, § 1o da Lei Complementar n' 123 de 14 de 2006 e art. 76,
inciso VI, alíneas “d” e “g” da Resolução no 94/2011, do comitê Gestor do Simples
Nacional.
Como a exclusão de ofício do Simples Nacional se deu com efeitos a partir de
01/01/2010, tornou-se necessário o lançamento das contribuições previdenciárias
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
4
a cargo da empresa e as destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros),
considerando a forma de tributação diversa do Simples Nacional.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas às remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais a título de pró-labore
(parte da empresa). Para o SAT/RAT e para os terceiros, as remunerações pagas
aos segurados empregados.
As informações das folhas de pagamento que prestam para o estabelecimento de
bases de cálculo das contribuições previdenciárias guardam correspondência com
as informações prestadas em GFIPs encaminhadas regularmente pelo
contribuinte. Os valores apurados estão discriminados por competência e
relacionados no Relatório de Lançamentos - RL, que acompanham o Auto de
Infração.
Na discriminação dos valores calculados nos Documentos e Arrecadação do
Simples Nacional, expedidos durante a relatada opção indevida, foram
observados os recolhimentos referentes às contribuições previdenciárias
patronais que foram considerados como deduções.
Foram lavrados outros autos de infração contendo créditos tributários do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
contribuições para o Pis/Pasep e para o financiamento da Seguridade Social –
Cofins, objeto do processo no 10950.720.874/2015-96.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 2628/2651, em 29/05/2015.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Das Preliminares
Aduz que o lançamento deve ser decretado nulo em face de a decisão que o
excluiu do Simples Nacional, Ato Declaratório (ADE no 6/015), encontrar-se com
seus efeitos suspensos até decisão final transitada em julgado da impugnação
administrativa ao referido Ato Declaratório, fato que impediria a constituição do
crédito tributário em causa.
Sustenta que, como foi notificado do lançamento em 04/05/2015, o crédito
tributário apurado no período de 01/01/2010 a 04/05/2010, encontra-se
fulminado pela decadência, à inteligência e aplicação do art. 150, § 4o do CTN,
haja vista que decorrido o prazo de cinco anos contados da ocorrência de cada
fato gerador. Para embasar seu entendimento, cita vasta legislação, doutrina e
jurisprudência sobre a questão.

Do Mérito
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
5
Da exclusão do Simples Nacional
Sustenta que é ilegítima, porquanto nula, a exclusão da impugnante da
sistemática de tributação do Simples Nacional, sob o argumento de que restaram
violados os artigos 43 do CTN, artigos 150, I e 153, III ambos da CF/88, capeado
aos artigos 37, art. 55, XIII e art. 846 do RIR/99, não só porque é ilegal constituir
crédito encimado sob simples extratos bancários, mas também porque o Fisco
não se desincumbiu provar, inequivocamente, acréscimo patrimonial ou obtenção
de rendas e riquezas da Impugnante.
Segue aduzindo que a decretação da nulidade do lançamento é medida
imperativa que se impõe, não havendo que se falar em omissão de receitas
tributáveis, de modo que o excesso extraído de simples depósitos bancários não é
base imponível típica para exigência de tributo.
Requer, ao final:
a) que seja reconhecida a preliminar suscitada de questão prejudicial externa,
diante da ausência de definitividade do processo de exclusão do simples,
decretando nulidade do lançamento;
b) alternativamente, que seja acolhida a decadência sobre os fatos geradores
ocorridos no período de 01.01.2010 a 04.05.2010, haja vista que a constituição
definitiva do crédito tributário representada pelo lançamento de ofício cuja base
de cálculo foi extraída de simples depósitos bancários, ocorreu em 04.05.2015, ou
seja, após decorrido o prazo de 05 (cinco) estabelecido pelo art. 150, § 4o do CTN.
d) na hipótese de ultrapassadas as preliminares antes suscitadas, seja decretada a
nulidade do lançamento diante da ausência de legalidade da base de cálculo
constituída ao escopo de simples depósitos bancários negando vigência do
princípio da legalidade e tipicidade cerrada e às disposições do art. 142 do CTN c/c
art. 37; art. 55, XIII e art. 846 todos do RIR/99, sobretudo, porque não foi
detectado acréscimo patrimonial próprio e típico para cobrança do IRPJ e demais
Contribuições consoante exige o art. 43 do CTN.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 2786/2798):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. EFEITOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Indeferida a opção pelo SIMPLES NACIONAL é a empresa compelida as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
6
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito.
DECADENCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INOCORRÊNCIA. ART. 173 DO CTN.
Em ocorrendo dolo, fraude ou simulação, devidamente comprovados pela
Fazenda Pública, a data inicial da decadência passa a ser o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/05/2016, AR de fl.
2833, apresentou o recurso voluntário de fls. 2814/2831, em 08/06/2016.
Em suas razões, argumentou o seguinte:
 que a decisão recorrida seria nula por cerceamento do direito de defesa,
pois não seria lícito “julgar a impugnação ao Ato Declaratório, simultânea e
concomitante à processo de lançamento de ofício” (fl. 2819). Ademais, alega
que o acórdão recorrido “não enfrentou os argumentos e matérias arguidas
pela recorrente na peça impugnativa” (fl. 2820).
 o período de 01/01/2010 a 04/05/2010 estaria atingido pela decadência, nos
termos do art. 150, §4o, do CTN, pois inexistente a fraude e o dolo alegados
pela DRJ, tanto que no processo no 10950.720874/2015-96 não foi aplicada
multa qualificada;
 a base de cálculo para constituição do crédito tributário, representado pelas
Contribuições Previdenciárias reflexas, foi exclusivamente extraída de
depósitos bancários em conta corrente, que “não guarda relação com as
exteriorizações de riquezas constitucionalmente prevista” (fl. 2825). Afirma
que não há que se falar em omissão de receitas tributáveis, de modo que o
excesso extraído de simples depósitos bancários não é base imponível típica
para exigência de tributo, diante da inexistência de “renda”.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
7
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Contudo, apenas merece ser parcialmente
conhecido, por tratar de matéria não pertinente ao lançamento.
No último tópico de seu recurso (fls. 2824/2829), a contribuinte se insurge quanto à
base de cálculo utilizada para constituição do crédito tributário, ao alegar que esta teria sido
“exclusivamente extraída de depósitos bancários em conta corrente” (fl. 2824), grandeza que “não
guarda relação com as exteriorizações de riquezas constitucionalmente prevista” (fl. 2825).
Assim, a despeito do art. 42 da Lei no 9.430/96 “autorize a constituição do crédito
tributário sobre depósitos em conta corrente” (fl. 2824), entendeu que “resta descumprido o
contido no art. 142 do CTN, diante da inexistência de "renda" comprovada individualizadamente”
(fl. 2825).
Verifica-se que toda linha de argumentação da contribuinte é voltada contra o
lançamento de imposto sobre a renda com arrimo no art. 42 da Lei no 9.430/96, o que não guarda
pertinência com o presente processo, cujo objeto envolve o lançamento de contribuições
previdenciárias (patronais e adicional SAT/RAT) e de contribuições devidas a Terceiros, todas elas
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados da contribuinte (folha de salários).
Tanto que a autoridade lançadora afirma o seguinte no relatório fiscal (fl. 1815):
As informações das folhas de pagamento que prestam para o estabelecimento de
bases de cálculo de contribuições previdenciárias guardam correspondência com
as presentes em Gfip’s encaminhadas regularmente pelo contribuinte. Na
discriminação dos valores calculados nos Documentos e Arrecadação do Simples
Nacional, expedidos durante a relatada opção indevida, foram observados
recolhimentos referentes às contribuições previdênciárias patronais que são ora
considerados como deduções - planilha explicativa segue anexada com dados de
Gfip – respeitando-se a seguinte orientação legal:
Ou seja, as alegações de depósitos bancários, inexistência de renda, ausência de
acréscimo patrimonial, etc. não possuem qualquer relação com o objeto destes autos.
Por tal razão, deixo de conhecer desta parte do recurso da contribuinte.
Assim, apenas conheço da parte do recurso que trata sobre a nulidade da decisão
recorrida e acerca da decadência parcial, cujos termos passo a analisar.

I. PRELIMINAR
I.i. Nulidade da Decisão Recorrida
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
8
O contribuinte entende que a decisão recorrida seria nula, por cerceamento do
direito de defesa, pois não seria lícito “julgar a impugnação ao Ato Declaratório, simultânea e
concomitante à processo de lançamento de ofício” (fl. 2819).
Contudo, equivoca-se o contribuinte ao afirmar que houve julgamento simultâneo
“(dentro do mesmo processo de lançamento fiscal), [d]a impugnação ofertada ao Ato Declaratório
de exclusão” (fl. 2820).
O ato de exclusão do Simples foi objeto do processo no 10950.720874/2015-96 e
não foi julgado pela DRJ de origem em simultâneo com o presente processo.
O acórdão recorrido deixa claro que, quando a DRJ de origem apreciou o presente
caso, já havia decisão de primeira instância no processo no 10950.720874/2015-96, tanto que
citou o acórdão nele proferido como fundamento para afastar a decadência pleiteada (fl. 2794):
Diante dos fatos descritos, tem-se, em tese, a ocorrência de crimes contra a
Administração Tributária como demonstrado nos autos por meio no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1805/1816) e também pela cópia da Representação Fiscal
para Fins Penais e do lançamento relativo ao IRPJ e contribuições reflexas objeto
do Processo no 10950.720.874/2015-96, tudo originário do mesmo procedimento
fiscal.
Nessa questão, adiro ao raciocínio empreendido pelo ilustre relator do acórdão no
03-70.033, de 26/02/2016, da lavra da 4a Turma/DRJ/Brasília (processo
10950.720874/2015-96), que pode ser aplicado ao caso em tela, quanto à
caracterização dos ilícitos apurados no decorrer da ação fiscal. Veja-se:
Ou seja, quando a DRJ julgou o presente caso, em 26/04/2016, já havia decisão em
primeira instância no processo que tratou da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, eis
que proferida em 26/02/2016.
É bem verdade que no referido processo no 10950.720874/2015-96 também foi
controlado o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes da exclusão. Contudo, o mesmo
não pode ser dito deste processo, que seguiu em autos separados.
Assim, ainda que válida a premissa levantada pela contribuinte, de impossibilidade
do julgamento de lançamento de ofício nos mesmos autos em que se discute a validade do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional (o que se admite apenas para argumentar), o seu
racional não se aplica ao caso concreto, pois o presente lançamento das contribuições devidas
ocorre em processo distinto daquele que controla o Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional.
Ademais, saliento estar equivocada a alegação do contribuinte quanto a
impossibilidade de lançamento dos créditos tributários enquanto pendente te julgamento o ato de
exclusão do SIMPLES. Para tanto, cita-se a Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
9
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Importante ressaltar que o CARF já proferiu decisão nos autos do processo no
10950.720874/2015-96 em 10/04/2018, ocasião em que em deu provimento parcial ao recurso
voluntário, apenas para reconhecer a decadência relativamente ao 1o Trimestre/2010 para o IRPJ
e CSLL e meses de janeiro/2010, fevereiro/2010, março/2010 e abril/2010 para o PIS e a COFINS,
conforme abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações
apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que
se refere a autuação, dandolhe suporte material suficiente para que o sujeito
passivo possa conhecêlos e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer
espécie.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS.
Detectado, no decorrer a ação fiscal, que a fiscalizada incorreu em hipótese
impeditiva de permanência no Simples Nacional, correto o procedimento fiscal
que excluiu a contribuinte do regime.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
CONFIRMAÇÃO.
POSSIBILIDADE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA.
Independe da confirmação do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional
para que se proceda de ofício o lançamento dos tributos devidos, seja por
qualquer outra forma de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para que a regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional seja aplicada aos tributos sujeitos a lançamentos por homologação é
preciso que não haja recolhimentos feitos pelo contribuinte e que a fiscalização
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
10
impute procedimento doloso aos atos infracionais. Não tendo o Fisco sequer
qualificado a multa de ofício, a contagem decadencial subsume-se à normatização
do artigo 150, § 4o, do mesmo diploma legal, ou seja, cinco anos a partir dos fatos
geradores.
Decadência que se reconhece parcialmente.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
ASSUNTO: SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição
financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova
de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita
omitida.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Caracterizam-se como prova direta da omissão de receitas, os valores
escriturados pelo sujeito passivo em sua contabilidade e que não foram levados à
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares de nulidade e cerceamento de defesa; ii) negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do Simples
Nacional; iii) dar provimento parcial ao recuso voluntário para reconhecer a
decadência relativamente ao 1o Trimestre/2010 para o IRPJ e CSLL e meses de
janeiro/2010, fevereiro/2010, março/2010 e abril/2010 para o PIS e a COFINS, nos
valores de R$ 45.484,46, R$ 24.003,68, R$ 17.474,55 e R$ 80.838,39,
respectivamente.
Observa-se do sistema de acompanhamento processual que, após a referida
decisão, não houve a interposição de qualquer recurso, tendo os autos do processo sido remetidos
à origem em 13/09/2018, o que denota o trânsito em julgado do acórdão no 1402-002.998, acima
transcrito.
Ou seja, estando definitiva a decisão que entendeu correta a exclusão da
RECORRENTE da sistemática do SIMPLES, cai por terra suas alegações de defesa preliminares.
Por fim, a RECORRENTE alega que o acórdão recorrido “não enfrentou os
argumentos e matérias arguidas pela recorrente na peça impugnativa” (fl. 2820). Contudo, deixou
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
11
de apontar quais argumentos que deixaram de ser enfrentados pela DRJ de origem. Desta forma,
não há como prevalecer o argumento genérico de nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

I.ii. Decadência
 O período de 01/01/2010 a 04/05/2010 estaria atingido pela decadência,
nos termos do art. 150, §4o, do CTN, pois inexistente a fraude e o dolo
alegados pela DRJ, tanto que no processo no 10950.720874/2015-96 não foi
aplicada multa qualificada;
A contribuinte pleiteia o reconhecimento da decadência do período de 01/01/2010
a 04/05/2010, com base no art. 150, §4o, do CTN, pois inexistente a fraude e o dolo alegados pela
DRJ.
Como exposto no tópico anterior, apesar de no processo no 10950.720874/2015-96
restar reconhecida, pelo CARF, a aplicação da regra de contagem do art. 150, §4o do CTN, entendo
que não cabe o emprego desta no presente processo, que envolve o lançamento de contribuições
previdenciária.
Explica-se
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro
Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
12
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
13
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o lançamento englobou as competências de 01/2010 a 12/2013,
tendo o contribuinte sido cientificado do lançamento em 04/05/2015 (fl. 2617). A DRJ afastou a
tese da decadência por considerar aplicável regra do art. 173, I, do CTN, pois verificou, “em tese, a
ocorrência de crimes contra a Administração Tributária como demonstrado nos autos por meio
no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1805/1816) e também pela cópia da Representação Fiscal para
Fins Penais e do lançamento relativo ao IRPJ e contribuições reflexas objeto do Processo no
10950.720.874/2015-96, tudo originário do mesmo procedimento fiscal” (fl. 2794).
Ao entender pela existência de dolo, fraude ou simulação, embasou sua decisão na
Sumula no 72 do CARF:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Apesar de particularmente não concordar com a linha de argumentação adotada
pela DRJ (tanto que a multa de ofício aplicada no processo no 10950.720.874/2015-96 foi de 75%,
e não no percentual qualificado de 150%; e esse foi o argumento do CARF para reconhecer a
decadência parcial no citado processo), entendo que não há como aplicar ao caso concreto a regra
de contagem do art. 150, §4o, do CTN unicamente porque não há, nos autos, prova de que houve
o recolhimento antecipado do tributo ora em litígio (contribuições patronais, SAT/RAT e
contribuições de Terceiros) nas competências fiscalizadas, ainda que envolvendo qualquer
“rubrica”, conforme racional da Súmula CARF no 991.
Ademais, seria incoerente o recolhimento dessas contribuições, pois, no período
mencionado, a contribuinte já efetuava o pagamento por meio do Simples Nacional, regime que
substitui as exações ora discutidas.
Insta salientar que o recolhimento unificado realizado através de Documentos e
Arrecadação do Simples Nacional, ainda que englobe parcela de contribuição previdenciária
devida, não é apto a caracterizar o “recolhimento antecipado” das contribuições lançadas. Isto

1 Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.818 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721001/2015-09
14
porque o reconhecimento de pagamento antecipado exige a comprovação de recolhimentos
referentes à mesma espécie de contribuição, isto é, tributos que apresentem identidade quanto à
respectiva regra matriz de incidência.
Assim, o recolhimento efetuado via sistemática do Simples é distinto daquele
previsto na sistemática de recolhimento ordinária (art. 22 da Lei no 8.212/91), ainda que aquele
ocorra em substituição a este último.
Sendo assim, considerando-se a ausência de prova do recolhimento antecipado das
contribuições objeto destes autos nas competências fiscalizadas, entendo por aplicar a regra de
contagem decadencial do art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, o lançamento se refere ao período compreendidos entre 01/2010
a 12/2013. Considerando que a ciência da RECORRENTE ocorreu em 04/05/2015 (fl. 2617), não
houve a decadência de qualquer competência em litígio, pois aplicando-se a regra do art. 173,
inciso I, do CTN em relação à competência mais antiga em litígio (01/2010), verifica-se que o início
da contagem do prazo decadencial se deu a partir de 01/01/2011 (“primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderia ser lançado até
31/12/2015.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer da matéria de mérito, pois não pertinente ao caso concreto. Na parte
conhecida, voto por REJEITAR as preliminares arguidas e, ao final, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2849
DF CARF MF
Original